Tribunal: TJMT
Processo: 0006830-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006830-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CESAR SAKER ARRUDA - CPF: 362.264.818-03 (EMBARGANTE), MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS - CPF: 152.841.168-44 (ADVOGADO), SHEILLA APARECIDA SAKER - CPF: 078.039.448-84 (EMBARGANTE), EDILBERTO GONCALVES PAEL - CPF: 106.487.801-63 (ADVOGADO), HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI - CPF: 033.445.729-70 (EMBARGADO), JOAO CELSO DEL GROSSI - CPF: 199.366.999-04 (EMBARGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), K.L.B. TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.553/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR PINTO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0006830-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
CÉSAR SAKER ARRUDA E SHEILLA APARECIDA SAKER

EMBARGADOS:

HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI E JOAO CELSO DEL GROSSI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CÉSAR SAKER ARRUDA e SHEILLA APARECIDA SAKER contra o acórdão Id. 185226654 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados para rejeitar os Embargos de Terceiro opostos pelos ora Recorrentes.

Em suas razões, aduzem que “
é inequívoco que os documentos trazidos pelos Embargantes, detém ampla validade jurídica, em especial o Instrumento de Doação
(...)
bem como, a disponibilidade de valores em conta, tem-se por perfeitamente aperfeiçoado o ato
”.

Alegam que “
a verossimilhança das alegações aliadas aos documentos acostados, não trazem mínima margem de dúvida do quanto alegado, tornando o v. Acórdão, com a devida e máxima vênia, contraditório a tanto
”.

Citam que o Tribunal, ao “
entender pela nulidade de doação perfeitamente consolidade sob alegação de que, necessário Inventário ou Escritura registrada do ato em si, não prospera! O Instrumento guerreado preenche, como já acima exposto, os artigos do CC em comento, e, sendo transmitidos em vida, desnecessário qualquer inclusão em sede de Inventário
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados as contradições apontadas, com a consequente reforma do
decisum
.

Contrarrazões – Id. 189463179.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023